Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-12.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012605-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012605-12.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO DA EXEQUENTE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE DEVEDORA FIADORA DA PESSOA FÍSICA DO EXECUTADO – SUSPENSÃO APENAS DE ATOS DO LEILÃO – PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL EXTINTO POR SENTENÇA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVANTE NESTA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os agravantes pretendiam a suspensão do cumprimento de sentença ao fundamento de que o crédito buscado pela agravada deve se submeter ao procedimento da Recuperação judicial da empresa agravante,

cujo procedimento fora extinto por sentença na referida Ação Recuperacional, evidencia-se a falta de interesse de agir, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal

(art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Não se visualiza que o prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença na origem, com a avaliação do imóvel penhorado, seja capaz, por si só, de causar lesão grave e de incerta reparação aos recorrentes, porquanto, a rigor, não há prática de atos expropriatórios, na medida em que decisão agravada suspendeu os atos relativos ao leilão, até mesmo para evitar nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Extra Equipamentos Ltda – Em Recuperação Judicial e Pérsio Domingos Briante,
de decisão que no Cumprimento de Sentença nº 0011121-22.2000.8.22.0041 ajuizado por
Claudia Barros da Costa
, indeferiu o incidente de Exceção de Pré-Executividade e, por consequência, determinou o prosseguimento da ação para possibilitar

a avaliação e venda/alienação de bens penhorados em nome da parte executada (id 133283166).

Dizem que Pérsio Briante e Cláudia Barros da Costa tiveram acordo de separação judicial homologado em 10-06-2014, no qual a
agravante Extra Equipamentos Ltda
, na condição de fiadora solidária, se comprometeu a pagar à agravada Claudia, a quantia de R$3.500.000,00, correspondente a meação dos bens relacionados no referido processo.

Anotam que iniciado o cumprimento de sentença do acordo, foi deferido o pedido de Cláudia, de penhora de
“cotas sociais pertencentes a Persio Domingos Briante e da empresa Extra Máquinas S/A, na empresa DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
” e, ainda, sobre o imóvel matriculado sobe o nº 10.056 do 1º CRI de Campo Novo do Parecis – MT.

Defendem a reforma da decisão, porque a empresa EXTRA se encontra em Recuperação Judicial nº 1046848-58.2019.8.11.0041 e, como o crédito da agravada decorre de acordo homologado em 10-6-2014, por ser anterior ao pedido de processamento, de 16-10-2019, se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa Extra (artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005).

Reclamam que apesar de ter sido determinada a suspensão do leilão do imóvel penhorado (id 133283180), por outro lado, ao permitir o prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença, a magistrada não agiu com acerto, porque o pagamento do crédito da agravada deve ser realizado de acordo com o Plano de Recuperação Judicial alternativo formulado exclusivamente pela mesma, já aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Defendem que é incontroversa a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da empresa Agravante e por isso deve ser suspenso o cumprimento de sentença (§4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, ambos da Lei nº 11.101/2005).

Ponderam que a ordem de avaliação e alienação do imóvel descrito na Matrícula 10.056 (Fazenda Dai-me Um Beijo), do RGI de Campo Novo do Parecis-MT, de propriedade da
agravante EXTRA, também consta da relação de ativos imobilizados apresentados em sua Recuperação Judicial e, portanto, é incompatível com as benesses concedidas em favor dos Recuperandos na RJ. Postulam o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (id 133521659) e os agravantes ajuizaram Agravo Interno (id 135599663).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id 136382184
).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 140518656).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012605-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0011121-22.2000.8.22.0041, ajuizado pela agravada Claudia Barros da Costa, em desfavor de Pérsio Domingos Briante, ao

fundamento de que o crédito buscado se submete aos efeitos da Recuperação Judicial nº 1046848-58.2019.8.11.0041, postulado pela agravante Extra Caminhões Ltda.

O principal argumento dos recorrentes é de que deve ser suspenso o cumprimento de sentença, porque o crédito buscado por Cláudia se submete aos efeitos da Recuperação Judicial nº 1046848-58.2019.8.11.0041.

Ocorre que em consulta ao andamento da referida Recuperação Judicial nº 1046848-58.2019.8.11.0041, na data de 31-08-2022,
fora proferida sentença de extinção do processo de recuperação judicial,
frente a falta de
interesse de agir superveniente decorrente do pagamento antecipado dos créditos sujeitos ao procedimento concursal
(id 94001068 – nos autos da Recuperação Judicial).

Se os agravantes pretendem a suspensão do cumprimento de sentença ao fundamento de que
o crédito buscado pela agravada deve se submeter ao procedimento da Recuperação judicial da empresa agravante,

cujo procedimento fora extinto por sentença
, evidencia-se a falta de interesse de agir, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal

(art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Ainda que a recorrente Extra Caminhões tenha se insurgido contra a sentença, aparentemente porque discorda dos fundamentos do
decisum
, certo é que nos limites e alcance da matéria controvertida no presente agravo de instrumento, não há mais interesse jurídico apto a ser tutelado em seu favor.

Lado outro,
não se visualiza que o prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença na origem, com a

avaliação do imóvel penhorado, seja capaz, por si só, de causar lesão grave e de incerta reparação aos recorrentes, porquanto, a rigor, não há prática de atos expropriatórios, na medida em que decisão agravada suspendeu os atos relativos ao leilão, até mesmo para evitar nulidade processual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e julga-se prejudicado o
Agravo Interno (id 135599663).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022